Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-62.2007.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-62.2007.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ANNE MARY NEMER CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que reduziu a carga horária de professora efetiva de 125 para 50 horas mensais, com reflexo remuneratório, e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais e ao restabelecimento da jornada.

2.

O agravante sustenta nulidade processual em razão de retificação do polo passivo após extinção anterior do feito, bem como defende a legalidade da redução da jornada por ato discricionário e a ocorrência de abandono de cargo pela servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a retificação do polo passivo antes da citação válida do ente público viola a estabilidade da demanda; (ii) saber se é válida a redução unilateral de carga horária e vencimentos de servidora efetiva sem prévio processo administrativo, sob alegação de discricionariedade ou abandono de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A retificação do polo passivo, ocorrida antes da formação válida da relação processual, não afronta o art. 264 do CPC/73, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, inexistindo prejuízo à defesa.
5. A redução abrupta da carga horária com repercussão direta na remuneração configura ato administrativo lesivo a direito individual, exigindo motivação idônea e prévio contraditório e ampla defesa.
6. Nos termos do Tema 138 da repercussão geral do STF (RE 594296), o exercício da autotutela administrativa que afete efeitos concretos já produzidos demanda regular processo administrativo.
7. Eventual suspeita de abandono de cargo ou acumulação indevida deveria ser apurada mediante processo administrativo disciplinar, não sendo legítima a supressão fática de vencimentos.
8. Inexistência de elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alteração do polo passivo antes da citação válida, sem modificação do pedido ou da causa de pedir, não viola a estabilidade da demanda. 2. É nulo o ato administrativo que reduz carga horária e vencimentos de servidor efetivo sem prévio processo administrativo, ainda que sob alegação de discricionariedade ou abandono de cargo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/1973, art. 264; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296 (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, REsp 2.128.955/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.08.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 12018594, proferida no bojo da Apelação Cível que conheceu e negou provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau, nos autos da ação movida por
ANNE MARY NEMER CRUZ
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Anne Mary Nemer Cruz contra o Município de Acará, pleiteando o restabelecimento de sua carga horária de 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais e o respectivo pagamento de salários.

Aduziu a autora, servidora concursada, que exercia suas funções normalmente até que, de forma abrupta e sem qualquer procedimento administrativo prévio, teve sua jornada reduzida para 50 (cinquenta) horas e, posteriormente, sua lotação inteiramente cortada, deixando de receber vencimentos a partir de maio de 2007.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento dos valores salariais devidos no montante de R$ 5.907,77 (cinco mil, novecentos e sete reais e setenta e sete centavos), bem como determinando a imediata lotação da autora com a carga horária de 125h (cento e vinte e cinco horas), com a devida correção monetária.

Iniciando o processamento recursal, o Município interpôs Apelação Cível, a qual foi inicialmente processada.

Em decisão monocrática fundamentada na jurisprudência dominante deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, o recurso foi improvido. Transcreve-se a ementa do
decisum
ora agravado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DE PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÉRITO. DIMINUIÇÃO DE 125 HORAS-AULA PARA 50 HORAS-AULA MENSAIS DE FORMA ABRUPTA E UNILATERAL COM REPERCUSSÃO DIRETA NA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA JURÍDICA DA IMPETRANTE SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 138 (RE 594296). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE QUANTO À MATÉRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato que diminuiu a carga horária da Impetrante de 125 para 50 horas aulas mensais.

2.

Acervo probatório que demonstra redução da carga horária, via de consequência da remuneração da servidora, repercutindo na esfera do seu interesse individual, por meio de ato unilateral e imotivado, sem procedimento administrativo prévio em que fosse assegurada a observância ao contraditório e ampla defesa.

3.

Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Incidência da tese firmada no Precedente vinculante da Suprema Corte no julgamento do RE nº 594296 pela sistemática da repercussão geral (Tema 138). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA.

4.

Constatada, também, a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária.

5.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em remessa necessária.”

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Acará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 19894772).

Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade de atos processuais, afirmando que a ação havia sido extinta sem resolução de mérito em 2009 por ilegitimidade passiva (visto que ajuizada inicialmente contra o Secretário de Educação) e que o juízo de origem, ao permitir a retificação do polo passivo após a sentença, teria "ressuscitado" o processo de forma ilegal, violando o art. 264 do CPC/73 e a estabilidade processual.

No mérito, sustenta que a servidora abandonou voluntariamente o cargo em abril de 2007 para assumir funções na rede estadual em Belém, com carga horária incompatível, o que tornaria a reintegração indevida.

Argumenta que a redução da jornada foi ato discricionário de gerenciamento da rede de ensino e que o pagamento de retroativos configuraria enriquecimento ilícito da servidora, que não teria prestado os serviços no período reclamado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 20417439), pugnando pela manutenção integral da decisão, reiterando a nulidade do ato administrativo por ausência de processo prévio e violação ao Tema 138 do STF.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (ID 10121493), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia jurídica em apreço cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que reduziu drasticamente a carga horária de servidora pública concursada, com a consequente redução de seus vencimentos, sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Após detida análise das razões apresentadas pelo Município agravante, verifico que o agravo interno não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se amparou em jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

No que tange à alegação preliminar de que o juízo de origem teria "ressuscitado" um processo extinto em 2009 ao permitir a retificação do polo passivo, importa consignar que tal questão foi superada em sede de Agravo de Instrumento anterior e por decisões interlocutórias que chamaram o feito à ordem. A decisão monocrática fundamentou-se, de forma decisiva, no princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Como bem destacado no
decisum
impugnado, a retificação do polo passivo para constar o Município de Acará em vez do Secretário de Educação ocorreu antes da citação válida do ente público, não havendo que se falar em violação à estabilidade processual (art. 264 do CPC/73), uma vez que a relação jurídica angular ainda não havia se aperfeiçoado.

O aproveitamento dos atos processuais, quando não há prejuízo à defesa e se privilegia a primazia do julgamento de mérito, é orientação firme dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA . INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO . CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1 . Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024.2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu.3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.4 . A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.5 . Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito.6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide .7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art . 329 do Código de Processo Civil.9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2128955 MS 2024/0079786-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Quanto ao mérito propriamente dito, as razões recursais que defendem a discricionariedade administrativa para alteração da jornada de trabalho esbarram no intransponível requisito da legalidade estrita e do devido processo legal. A decisão monocrática reafirmou que a diminuição abrupta de 125 (cento e vinte e cinco) horas para 50 (cinquenta) horas mensais repercutiu diretamente na esfera jurídica e financeira da servidora.

Conforme a tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 594296 (Tema 138 de Repercussão Geral), ao Estado é facultada a revogação ou modificação de seus atos, contudo, se deles já decorreram efeitos concretos no patrimônio do administrado, o desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. (...) 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

No caso dos autos, restou incontroverso que a redução ocorreu unilateralmente, sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de defesa para a professora.

Ademais, a alegação do Município de que a servidora teria "abandonado" o cargo de forma voluntária para assumir outro vínculo na capital não justifica a nulidade do procedimento suprimido. Se havia suspeita de abandono de cargo ou acumulação indevida, caberia à municipalidade instaurar o competente Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a falta e aplicar a sanção correspondente, garantindo o direito à defesa.

Com efeito, a Administração não pode utilizar-se de expedientes fáticos para suprimir vencimentos de servidor concursado sem motivação idônea e processo legal. Como bem asseverado no voto condutor da decisão agravada, os atos administrativos que interferem em direitos de terceiros, especialmente no tocante à verba alimentar de professores, devem ser dotados de relevante motivação e transparência, o que não se verificou na conduta arbitrária do ente municipal.

Portanto, não subsiste o argumento de enriquecimento ilícito no pagamento das diferenças salariais, tendo em vista que condenação no montante de R$ 5.907,77 (cinco mil, novecentos e sete reais e setenta e sete centavos) refere-se ao período em que a servidora foi ilegalmente privada de sua lotação e remuneração integral, sendo tal pagamento uma decorrência lógica da anulação do ato ilegal praticado pelo agravante.

Assim, o reconhecimento da procedência do pedido pela sentença, mantida pela decisão monocrática, está em total sintonia com o dever do Poder Judiciário de controlar a legalidade e a moralidade dos atos administrativos que afrontam garantias fundamentais.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATOR

Belém, 02/03/2026